Tribunal: TCU
Processo: 009.680/2001-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas, referente ao exercício de 2000, da Fundação Cultural Palmares.

Inteiro teor:
Acórdão 3358/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (alínea "e" do § 33 da peça 313, corroborado pelos pronunciamentos do corpo diretivo às peças 314-315) e pelo Ministério Público junto ao TCU (alínea iv da proposta à peça 316), ACORDAM em: a) expedir quitação à responsável Luciana Valeria Pinheiro Gonçalves quanto à multa aplicada por meio do subitem 9.4.3.1 do Acórdão 2567/2010-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, consoante evidenciado no Demonstrativo de Débito constante da peça 292, dando-lhe ciência desta deliberação e informando-lhe a existência de crédito decorrente do pagamento a maior; e b) restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação para cumprimento do despacho exarado pelo Ministro-Relator à peça 317. 1. Processo TC- Processo 009.680/2001-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2000) 1.1. Apensos: Processo 006.237/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.192/2002-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 025.362/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.357/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.954/2002-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Lucio de Melo Filho (XXX.746.498-XX); Bárbara Angélica Guimarães (XXX.772.068-XX); Carlos Alves Moura (XXX.010.697-XX); Dulce Maria Pereira (XXX.407.511-XX); Edna Soares do Nascimento (XXX.548.281-XX); Elio de Rezende Freire (XXX.425.731-XX); Fundação Universitária de Desenv. de Extensão e Pesquisa - Ufal - Mec (12.449.880/0001-67); Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40); Heleno Sérgio Ferreira de Araújo (XXX.556.201-XX); Joao Theodoro dos Reis Neto (XXX.085.971-XX); Jonatas Nunes Barreto (XXX.414.031-XX); Jose Evangelista Mendonça (XXX.119.411-XX); Kelsen da Cunha Ramos (XXX.061.471-XX); Luciana Valeria Pinheiro Goncalves (XXX.646.871-XX); Luiz Basilio Rossi (XXX.490.618-XX); Murilo da Costa Santos (XXX.022.656-XX); Rachel de Oliveira (XXX.469.638-XX); Raimundo Duque de Franca Junior (XXX.283.111-XX); Raimundo da Costa Veloso Filho (XXX.388.601-XX); Raymundo Conde Drummond (XXX.659.195-XX); Rosa De Lourdes Cordeiro Cabral (XXX.598.017-XX); Simoni Andrade Hastenreiter (XXX.430.901-XX); Zildete Silva de Melo (XXX.241.808-XX). 1.3. Entidade: Fundação Cultural Palmares. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Antonio Rodrigo Machado de Sousa (34921/OAB-DF), Ana Carolina Pires de Souza Senna (42876/OAB-DF) e outros, representando Dulce Maria Pereira; Aiporê Rodrigues de Moraes, Luiz Daniel Rodrigues Carvalho (11.797/OAB-DF) e outros, representando Fundação de Gestão e Inovação. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.